Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-71.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA
APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (ART.157, §2o, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SIMULACRO – DÚVIDA RAZOÁVEL – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA PRÁTICA DELITIVA EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA (ART. 61, II, J, CP) – INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE A PANDEMIA DA COVID-19 E AS PRÁTICAS DELITIVAS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS RECURSOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS PARA FIXAÇÃO DE VALOR ADEQUADO – RECURSO DAS DEFESAS – APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO – MATÉRIAS COMUNS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO POR TEMPO SUFICIENTE À CONSUMAÇÃO DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE PERÍODO JURIDICAMENTE RELEVANTE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA – PLEITO REDUÇÃO DO PATAMAR DE EXASPERAÇÃO APLICADO NA PENA PROVISÓRIA AO APELANTE WILLIAN HENRIQUE – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL ADOTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – FRAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DE MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINITERIAL.
Embora a jurisprudência dispense a apreensão da arma de fogo para incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, no caso há notícia da apreensão de simulacro de arma de fogo, impondo dúvida a afastar a aplicação da referida causa de aumento de pena. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal (calamidade pública) exige nexo de causalidade entre a situação de calamidade e a prática criminosa, situação não vislumbrada no caso. Não é possível estabelecer quantum indenizatório onde os autos não permitam constatar com exatidão o valor mínimo devido. Nas situações onde a restrição de liberdade da vítima se deu tão somente pelo tempo necessário à execução delitiva não é possível falar-se na incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, que exige que a prática se dê por tempo superior ao necessário à execução do crime. A presença de menor de 10 (dez) anos de idade no local onde se deu a prática delitiva, o qual também fora recolhido ao banheiro, autoriza a incidência da agravante prevista noa rt. 61, II, h, do Código Penal (crime contra menor). O Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena provisória quando incidirem agravantes. Elementos inerentes à prática delitiva não podem ser valorados negativamente para elevação da pena base sob pena de bis in idem. O redimensionamento das penas privativas de liberdade autoriza a alteração, de ofício, da pena de multa, desde que em benefício dos condenados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007010-71.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.006.121-66 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA - CPF: 064.130.671-79 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.006.121-66 (APELADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA - CPF: 064.130.671-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GENICLEI VIANA DA COSTA (VÍTIMA), JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.006.121-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GROSSI MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GONCALVES DE MATOS - CPF: 693.763.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. G. Q. - CPF: 075.845.351-51 (VÍTIMA), AGUINALDO POQUIVIQUI - CPF: 030.143.791-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (ART.157, §2o, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SIMULACRO – DÚVIDA RAZOÁVEL – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA PRÁTICA DELITIVA EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA (ART. 61, II,
J
, CP) – INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE A PANDEMIA DA COVID-19 E AS PRÁTICAS DELITIVAS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS RECURSOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS PARA FIXAÇÃO DE VALOR ADEQUADO – RECURSO DAS DEFESAS – APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO – MATÉRIAS COMUNS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO POR TEMPO SUFICIENTE À CONSUMAÇÃO DO DELITO – INEXISTÊNCIA DE PERÍODO JURIDICAMENTE RELAVANTE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II,
H
, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA – PELITO REDUÇÃO DO PATAMAR DE EXASPERAÇÃO APLICADO NA PENA PROVISÓRIA AO APELANTE WILLIAN HENRIQUE – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL ADOTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – FRAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DE MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINITERIAL.

Embora a jurisprudência dispense a apreensão da arma de fogo para incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, no caso há notícia da apreensão de simulacro de arma de fogo, impondo dúvida a afastar a aplicação da referida causa de aumento de pena. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal (calamidade pública) exige nexo de causalidade entre a situação de calamidade e a prática criminosa, situação não vislumbrada no caso. Não é possível estabelecer
quantum
indenizatório onde os autos não permitam constatar com exatidão o valor mínimo devido. Nas situações onde a restrição de liberdade da vítima se deu tão somente pelo tempo necessário à execução delitiva não é possível falar-se na incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, que exige que a prática se dê por tempo superior ao necessário à execução do crime. A presença de menor de 10 (dez) anos de idade no local onde se deu a prática delitiva, o qual também fora recolhido ao banheiro, autoriza a incidência da agravante prevista noa rt. 61, II,
h
, do Código Penal (crime contra menor). O Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena provisória quando incidirem agravantes. Elementos inerentes à prática delitiva não podem ser valorados negativamente para elevação da pena base sob pena de
bis in idem
. O redimensionamento das penas privativas de liberdade autoriza a alteração, de ofício, da pena de multa, desde que em benefício dos condenados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007010-71.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por José Luiz da Silva Oliveira e por Willian Henrique Alcântara da Silva, em face da sentença prolata pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo no 1007010-71.2020.8.11.0042 (ID 93739512), cujos termos condenaram os dois últimos apelantes nos seguintes termos:

-
Willian Henrique Alcântara da Silva
– condenado à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, estabelecida em valor correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua suposta incursão na prática delitiva constante no art. 157, §2o, incisos II e V (duas vezes) art. 70 c/c art. 61, I e II,
h
, todos do Código Penal, em regime inicial fechado;

-
José Luiz da Silva Oliveira
– condenado à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, estabelecida em valor correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão de sua suposta incursão na prática delitiva constante no art. 157, §2o, incisos II e V (duas vezes) c/c art. 70 c/c art. 61, II,
h
, todos do Código Penal, em regime inicial fechado;

Em suas razões, o Ministério Público estadual pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja (
a
) reconhecida a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, (
b
) da agravante genérica relativa à prática de crime em período de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, (c) manutenção do regime fechado imposto aos condenados e (
d
) condenação dos apelados ao pagamento de indenização às vítimas ou a seus herdeiros, em valor mínimo, em virtude da suposta comprovação dos danos materiais e morais ocasionados (ID 93739546).

Da parte dos apelantes José Luiz da Silva Oliveira e Willian Henrique Alcântara da Silva, pugnou-se (
a
) pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, (
b
) afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal, (
c
) pelo redimensionamento da pena base, (
d
) pela redução do patamar de exasperação decorrente do reconhecimento da agravante do art. 61, II,
h
, do Código Penal em relação ao apelante Willian Henrique e, caso sejam deferidos os pedidos relativos à dosagem da pena, (
e
) aplicação de regime mais brando de cumprimento de pena (ID 93739548).

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos recursos (ID 93739550 e 93739553).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso de apelação de José Luiz da Silva Oliveira e Willian Henrique Alcântara da Silva e provimento da irresignação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 97830472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021